Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO PRELIMINAR DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DA OBRA E DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO APROVADOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUE INFIRMEM OS ATOS DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a partir dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, observa-se a necessidade de uma maior investigação a respeito dos fatos narrados, ou melhor, do regimento interno, da assembleia ordinária e extraordinária, da modalidade das benfeitorias (benfeitorias voluptuárias, úteis ou necessárias) e do quórum necessário para aprovação de cada assembleia.
2. Ou seja, as referidas questões não comportam solução pela via estreita do agravo de instrumento, pois necessário instrução probatória, contraditório e ampla defesa na origem, pois não havendo provas robustas que infirmem os atos do condomínio, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, de início torna-se temerário uma decisão na forma requerida.
3. Ademais, quanto à alegação de que a aprovação da obra dependeria de quórum qualificado, por ser voluptuária, verifica-se, em uma primeira vista, que tal aprovação não se deu na assembleia que se pretende anular, realizada em 24 de agosto de 2023, bem como pelo que consta da ata a nova assembleia extraordinária foi realizada com a finalidade especifica de escolher a empresa para realização da empreitada e definir a forma de pagamento.
4. Por outro lado, a referida ata da assembleia também revela que foram apresentados diversos orçamentos e projetos para apreciação, tanto quanto à obra quanto ao financiamento bancário, e que a escolha da proposta aprovada foi precedida de ampla e detalhada discussão pelos condôminos presentes, na sequência os questionamentos foram esclarecidos e a assembleia do condomínio procedeu à sua deliberação por ampla maioria de votos (95,30%). Destaco ademais, que não consta da ata de assembleia e da lista de presença a informação sobre a participação da recorrente na assentada. Condição que impõe o desprovimento do recurso.
5. Agravo de instrumento desprovido.